Tribunal: TCU
Processo: 042.882/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1947/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.882/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Luiz Junqueira Esteves (XXX.537.118-XX); Cláudia Trevisan Avelino (XXX.506.998-XX); Claudionor Assis da Silva (XXX.326.898-XX); Cristiana Soraia Sabino Silva Donnangelo (XXX.540.368-XX); Douglas de Almeida (XXX.935.358-XX); Ednilson Pacheco dos Santos (XXX.764.128-XX); Edson Aparecido Caldeira (XXX.299.618-XX); Eliezer Gomes Laranjeira (XXX.992.248-XX); Evandro Garcia Barbosa (XXX.346.918-XX); Evelise Pereira dos Santos Azevedo (XXX.915.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.